Tribunal: TJMT
Processo: 1006379-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1006379-20.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[PRISÃO PREVENTIVA]

RELATOR: EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[EXMO.
SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DE
S
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):
[BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), JUAN CHAEIN COSTA DA SILVA - CPF: 027.304.161-45 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICADA A LIMINAR.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO DOCE AMARGO III – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PERICULOSIDADE DO AGENTE A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ORDEM CONCEDIDA.

1. “É indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal” (STF - HC: 127823 PR).

2. Na hipótese, os elementos até então coligidos a este remédio jurídico –constitucional não demonstram que o Paciente ofereça risco à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao encarceramento. Precedentes.

3. Não subsistindo razões para a manutenção da medida cautelar mais gravosa ao Paciente,

à luz dos posicionamentos jurisprudenciais adotas pelos Tribunais Superiores e por este e. Sodalício mato-grossense, oportuna a substituição da ordem segregatícia pelo monitoramento eletrônico e fixação das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado, com pedido liminar, pelo advogado
BRUNO DE JESUS BARROS
em favor de
JUAN CHAEIN COSTA DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o d. Juízo do
Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT – NIPO
(ID. 206144687), que decretou a prisão preventiva do Paciente nos autos da Medida Cautelar intentada nos autos nº 1018987-55.2023.8.11.0042, referente à terceira fase da denominada
Operação Doce Amargo,

que apura o comércio de tráfico de drogas no Estado.

Narra na impetração que a prisão preventiva
decorreu de uma única suposta conversa ocorrida em maio de 2023,
de modo que a representação formulada pela autoridade policial pediu a segregação de todos os envolvidos, indistintamente,
sem explicitar, analítica e concretamente, a necessidade da medida em relação a conduta de cada um dos investigados, especialmente do defendente.

Aduz não estar presente o requisito da contemporaneidade dos fatos em relação à prisão preventiva decretada, defendendo existir uma clara e evidente ilegalidade na ordem segregatícia, asseverando ser suficiente, na hipótese, a fixação de medidas cautelares diversas, sobretudo pelo fato de o Paciente ter um filho de 08 (oito) anos dependente financeiramente, possuir formação acadêmica e residência fixa,
onde foi realizada a busca e apreensão e nada de ilícito fora encontrado,
na qual pode ser encontrado e intimado para participar dos atos processuais
(sic).

Liminar parcialmente deferida para substituir a custódia preventiva pelo monitoramento eletrônico além de medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do Código de Processo Penal (ID.206585190)

As informações do Juízo acoimado coator foram juntadas ao feito (ID. 207028688).

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Exma. Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, é pela denegação da ordem de
habeas corpus
(ID. 208127191).

É a síntese do feito.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO DE JESUS BARROS
, OAB/
MT

2804
7.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNADES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Em síntese, JUAN CHAEIN COSTA DA SILVA foi preso no dia 05/03/2024 a partir de representação policial que ensejou na ordem de prisão preventiva, busca e apreensão e bloqueio de contas vinculadas ao Paciente e outros 42 alvos, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Em apertada síntese, colhe-se que sobredita representação teve como base a análise dos dados extraídos do celular de Arthur
Gallio
de Oliveira, preso em 03/07/2023 no bojo da primeira fase da operação Doce Amargo, de modo que os agentes policiais verificaram o envolvimento do Paciente em grupos de
whatsapp

voltados ao “rateio” de entorpecentes, que seria a compra compartilhada de drogas.

A defesa do Paciente pleiteou na origem a revogação da prisão cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, decidindo o Juízo coator pelo indeferimento do pedido, excerto abaixo:

“(...) Apesar de eventualmente apresentar boas condições pessoais, estas não foram suficientes para evitar seu envolvimento nos delitos em questão. A jurisprudência tem reconhecido que a existência de predicados pessoais favoráveis não afasta a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. Portanto, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da preservação da ordem pública, é imprescindível a manutenção da prisão preventiva do requerente no interesse da segurança coletiva e da efetividade da persecução penal. Ademais, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada no presente caso, dada a probabilidade de o requerente continuar a praticar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mesmo sob monitoramento. Assim, a custódia cautelar se mostra necessária para resguardar a ordem pública e assegurar o regular andamento da investigação em curso, especialmente considerando a contumácia do requerente na prática criminosa. Nesse contexto, a concessão da prisão domiciliar ao requerente não se mostra adequada, uma vez que sua liberdade poderia representar um risco à ordem pública, permitindo a continuidade de sua atividade criminosa. Ademais, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostraram eficazes para impedir a prática delitiva do requerente, especialmente considerando a incapacidade do sistema carcerário em monitorar adequadamente todos os indivíduos em prisão domiciliar. (...)Diante do exposto, a manutenção do decreto de prisão preventiva é a medida mais adequada para interromper ou reduzir a atuação do requerente como fornecedor de drogas, conforme apurado durante a investigação. Assim, considerando o risco concreto de continuidade das atividades criminosas, a manutenção da prisão preventiva é necessária para preservar a ordem pública e a credibilidade da
Justiça.(...)
”(
g.n
).

Como se vê da decisão inquinada, o Paciente é colocado como um suposto agente ativo da organização criminosa investigada, fundamentando a manutenção da custódia preventiva na garantia da ordem pública ante a suposto envolvimento do paciente no tráfico de drogas e o risco de que sua liberdade possa colaborar para a continuidade delitiva daquele agente.

Contudo, em que pese o posicionamento adotado pela Autoridade Judiciária acoimada de coatora, os elementos contidos na representação policial não justificam, neste momento, a imposição da medida excepcional da prisão preventiva ao Paciente.

Isso porque, é cediço que o sistema processual penal brasileiro adotou o entendimento no sentido de que responder
o
processo em liberdade é a regra, sendo a prisão cautelar a exceção a esta regra, cuja decretação do encarceramento preventivo deve estar devidamente
fundamentado
, evidenciando a efetiva necessidade da ordem segregatícia.

O c. Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência assente sobre o assunto. Cite-se:

“(...) 2. A prisão preventiva supõe prova da
existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria
; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja
,
é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins
, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo
Penal.(...)
”

(STF - HC: 127823 PR - PARANÁ 0001829-05.2015.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 23/06/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-164 21-08-2015).

Na hipótese, inobstante não seja o presente remédio constitucional via adequada para análise de provas, observa-se que o decreto prisional está arrimado no suposto envolvimento do Paciente no comércio de drogas, constando na representação policial conversas mantidas por ele em dezembro/2022 e maio/2023.

Por sua vez, na ocasião do cumprimento do mandado de prisão, em 05/03/2024, os agentes policiais
não localizaram quaisquer tipos de entorpecentes
e/ou outros materiais ilícitos na residência do Paciente, não se mostrando prudente afirmar,
no cenário atual e exclusivamente diante dos elementos até então coligidos a este remédio jurídico-constitucional
, que JUAN CHEIN COSTA DA SILVA ofereça risco à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

É de se notar, outrossim, que as conversas obtidas, não obstante demonstrarem um possível comércio de entorpecentes, são de certa forma antigas, o que demonstra a
ausência de contemporaneidade
a justificar o cárcere preventivo na atual conjuntura.

Outrossim, esse e. Sodalício já se posicionou no sentido de que, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao encarceramento para resguardar a ordem pública, deverá aquela prevalecer diante da excepcionalidade da prisão preventiva. Nesse sentido, cite-se os julgados.

“(...)1.
Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento,

mediante a imposição de

cautelares menos onerosas
,
convém a substituição do isolamento por outras medidas cautelares
, não sendo suficiente para fundamentar o decreto segregatício a gravidade em abstrato do delito imputado ao paciente, especialmente quando considerados seus predicados pessoais,
mostrando-se mais adequada
à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
.”
(
N.U 1009960-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/
2024)(
g.n
).

“(...) 1. Verificado que acusado é tecnicamente primário, a ausência de informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal,
tais aspectos sugerem que a manutenção da prisão preventiva não se revela necessária e adequada ao caso
,
podendo esta ser substituída por medidas cautelares menos severas
. 2. Ordem concedida, em parte, para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando, contudo, medidas cautelares menos onerosas, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau
.”
(
N.U 1006887-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/
2024)(
g.n
).

Ainda, frisa-se que o posicionamento adotado por esta Corte Estadual está em consonância à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“(...) 3. Não obstante as relevantes considerações feitas pelas instâncias ordinárias,
as circunstâncias descritas nos autos revelam que a aplicação de medidas alternativas à prisão mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública
, uma vez que se trata de suposto tráfico de 68 g de maconha, 16 g de cocaína e 5 g de crack, quantidade que não evidencia tráfico de grandes proporções a ponto de justificar a medida extrema, levando-se em consideração que
se trata de crime cometido sem o emprego de violência ou de grave ameaça à pessoa
. 4. Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403 /2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso
concreto.(...)
” (STJ -
AgRg
no HC: 714375 RS 2021/0404825-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/
2022)(
g.n
).

“(...) 1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior,
as prisões cautelares são medidas de índole excepcional
, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A prisão foi decretada e mantida tão somente
em razão da gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, fundamento que esta Casa não considera idôneo, bem como tendo em vista a quantidade do material entorpecente apreendido. 3. Apreensão de 55,4 g de maconha e 3 g de cocaína, quantidade que não destoa do tráfico usual. Precedentes. 4. Com o advento da Lei n. 12.403 /2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade,
devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto
. 5.
Suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas
. (...)” (STJ -
AgRg
no HC: 635355 PR 2020/0343515-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/
2021)(
g.n
).

Logo, considerando a ausência de elementos que justifiquem nesse momento a imposição da medida cautelar mais gravosa ao Paciente, à luz dos posicionamentos jurisprudenciais adotas pelos Tribunais Superiores e por este Sodalício mato-grossense, e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação na forma delineada pelo art. 282 do Código de Processo Penal, entendo por oportuna a substituição da ordem segregatícia pelo
monitoramento eletrônico
e fixação das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) estabelecidas na decisão liminar, quais sejam:

I
–
o
comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, devendo, no ato do cumprimento do Alvará de Soltura informar: telefone que poderá ser contatado e endereço residencial completo onde poderá ser localizado;

II
–
proibição
de se ausentar da comarca onde reside por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo autorização do juízo processante;

III
–não manter contato ou estabelecer qualquer relação, seja pessoal, por terceiros ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhum investigado ou testemunhas que venham a ser arroladas na fase processual, caso haja;

IV
–
recolhimento
domiciliar das
20h00
até às
06h00
da manhã seguinte;

V
– Não portar armas de fogo, armas brancas, instrumentos perfuro cortantes ou contundentes.

Por todo exposto, forte nas razões alhures,
CONCEDO
, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
JUAN CHAEIN COSTA DA SILVA,
a fim de revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(1º VOGAL):

Emine
n
tes
pares,

Acompanho o voto do relator
, apenas considero
o fato deste Habeas Corpus não ter nenhuma influência sobre o recebimento da d
e
núncia
.

Estamos pousando estritamente

quando
foi decretada
a prisão preventiva,

especialmente sob o aspecto da contemporaneidade da prisão.
Não estamos excluindo de forma absoluta qualquer nível de concorrência criminosa por parte do beneficiário da ordem
e

isto n
ão é tratado
n
o
presente
writ.

O que se demonstrou no voto do eminente relator
,
que
concedeu
a
liminar
liberatória
,
se resume a
aspectos que
ocorr
eram
meses

atrás
sem que existisse uma sequência

de atividades
por parte daquelas pessoas
, pelo menos não se demonstrou no processo,
e aqueles fatos ficaram de forma isolada
dentro de um
período

que

quebrou a
atualidade da
necessidade da
prisão preventiva
, uma vez que não houve nenhuma comunicação
bem como não ocorreu nenhum outro fato criminoso.

Nesse sentido,

equilibrou
-se
a

situação
jurídica

para
o meio termo
como

fez
o
douto relator na sua decisão.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU
RODRIG
U
ES

(
2º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do relator, acrescentando
que
a concessão da ordem neste habeas corpus

não implica
em conceder a todos os
envolvi
dos em eventual alegação de tratamento isonômico
,
pois

estamos analisando o aspecto da contemporaneidade.

Compreendo,

a dificuldade da autoridade policial em verificar ess
a
quantidade
infinita
de implicados, uma vez que
se trata de organização criminosa
.

D
essa forma a autoridade policial ataca em um primeiro momento aqueles que
evidentemente

possuem
mais motivações para r
equere
r
a prisão
preventiva,

e após
continuam o trabalho.

Entendo que teria que acrescentar mais pessoa em uma segunda fase, mas para que isso
possa
ocorr
er
t
eria que
existir algum
elemento novo a ser acrescentado
aos que foram verificados.

Dessa forma, a extemporaneidade ficou evidente e acompanho o voto do relator com os acréscimos feito pelo douto 1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024